Tribunal: TJSP
Processo: 1055461-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Pretensão de cancelamento de registro de incorporação imobiliária. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Requerida/incorporadora que se comprometeu a assinar quaisquer documentos porventura necessários ao cancelamento da incorporação imobiliária que havia sido levada a efeito na matrícula do imóvel. Inércia que autoriza comando judicial de suprimento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Pretensão de cancelamento de registro de incorporação imobiliária. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Requerida/incorporadora que se comprometeu a assinar quaisquer documentos porventura necessários ao cancelamento da incorporação imobiliária que havia sido levada a efeito na matrícula do imóvel. Inércia que autoriza comando judicial de suprimento de assinatura nos documentos necessários ao cancelamento perante o CRI competente. Recurso a que se dá provimento.